Tribunal: TJDFT
Processo: 0022677-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0022677-93.2016.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G2 RECUPERADORA DE CREDITOS E INVESTIMENTOS S.A. APELADO: ADALIA MARIA MESQUITA RIBEIRO, PAULO CESER RIBEIRO, ACP CORRETORA DE CEREAIS LTDA ME DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G2 RECUPERADORA DE CRÉDITOS E INVESTIMENTOS S/A contra o ato judicial de ID 53698627. Na origem (ID 53697644), o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A ajuizou ação de execução fundada em título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário n. 09895859) em desfavor de ACP CORRETORA DE CEREAIS LTDA – ME (devedora) e de PAULO CESER RIBEIRO e ADALIA MARIA MESQUITA RIBEIRO (avalistas), distribuída originariamente com o n. 2016.01.1.079821-7. O exequente se disse credor da quantia de R$ 193.273,38 (cento e noventa e três mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), atualizada até 17/03/2016, em razão da mora não purgada dos executados no pagamento do débito, tendo ocorrido o vencimento antecipado da dívida em conformidade com a previsão contratual. Pediu a citação dos executados para pagamento sob pena de penhora. Os executados ACP CORRETORA DE CEREAIS LTDA – ME e ADALIA MARIA MESQUITA RIBEIRO foram citados pessoalmente, mas PAULO CESER RIBEIRO não foi encontrado. (ID 53697648). O processo foi suspenso pelo prazo de um ano com fulcro no artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil em 17/12/2018 com a determinação de que, transcorrido o sobrestamento sem manifestação do exequente, os autos seriam remetidos para o arquivo intermediário, nos termos do artigo 921, § 2o, do Código de Processo Civil. Na decisão de ID 53698627, a magistrada de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a execução em relação aos executados ACP CORRETORA DE CEREAIS LTDA – ME e ADALIA MARIA MESQUITA RIBEIRO, sem ônus para as partes na forma do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil. No tocante ao executado PAULO CESER RIBEIRO, determinou o retorno do processo à suspensão. Inconformada, a exequente interpôs apelação. Em razões recursais (ID 53698632), sustenta que o processo não ficou paralisado durante o período de suspensão após o decurso do prazo de sobrestamento de um ano, pois requereu, em 11/08/2021, a expedição de carta precatória para cumprimento do mandado de penhora in loco na residência dos executados ACP CORRETORA DE CEREAIS LTDA – ME e ADALIA MARIA MESQUITA RIBEIRO. Argumenta que o intervalo de tempo entre a certidão que informou o transcurso do prazo de suspensão e o requerimento de expedição da carta precatória é de pouco menos de um ano e sete meses, sendo inferior ao prazo prescricional de três anos. Assevera que o requerimento para expedição da carta precatória não consiste em mero requerimento para pesquisa de bens, mas de providência para a constrição direta de bens dos executados, não havendo inércia de sua parte, o que, segundo jurisprudência coligida, obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente. Postula o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução em relação a todos os executados. O recolhimento do preparo está comprovado no ID 53698633. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 53698636). Esta relatoria determinou às partes que se manifestassem quanto ao cabimento da apelação (ID 54065523). O exequente defendeu o cabimento da apelação e pleiteou o julgamento do recurso (ID 54430042). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos de admissibilidade da apelação, constato que o recurso é incabível e, portanto, manifestamente inadmissível. Esta relatoria, de ofício, conheceu da questão relativa ao não cabimento da apelação, mas de agravo de instrumento, tendo em vista a continuidade do processo em relação ao executado PAULO CESER RIBEIRO, não obstante o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução no tocante aos executados ACP CORRETORA DE CEREAIS LTDA – ME e ADALIA MARIA MESQUITA RIBEIRO. O reconhecimento da prescrição intercorrente em relação a dois dos três executados - o devedor principal e um dos dois avalistas - embora tenha fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, não foi resolvido por sentença, nos termos do artigo 925 do mesmo Código, mas por decisão interlocutória, pois o processo de execução de título extrajudicial prossegue em relação a um dos três executados - o outro avalista, PAULO CESER RIBEIRO -, e continua suspenso, consoante o pronunciamento judicial de ID 53698627. De se destacar que as alegações do apelante - no sentido de que a decisão teria elementos materiais de sentença, e que a possibilidade de vislumbrar a indivisibilidade dos efeitos da interrupção da prescrição obrigaria a r. manifestação judicial à análise uniforme em relação aos devedores -, são fundamentos de mérito, cuja análise apenas pode ocorrer após a superação da barreira de conhecimento do recurso. Ainda que sob o pretexto de que tenha ocorrido error in judicando ou error in procedendo, o erro grosseiro quando da interposição do recurso equivocado inviabiliza a análise de eventual preliminar de nulidade da r. sentença. Contudo, por amor ao debate, no que tange à interrupção da prescrição intercorrente no presente caso, reconheço que ocorrerá individualmente para cada executado, pois aquela realizada contra um não prejudicará os demais devedores. Menciono que os três executados foram citados em momentos distintos, tal como também foi distinta a data de suspensão do processo pela falta de localização de bens penhoráveis. Por essa razão, a contagem do prazo de prescrição intercorrente será realizada distintamente para os recorrentes e para PAULO CESER RIBEIRO. É essencial considerar que essa situação se encontra preclusa no processo, pois os executados não impugnaram oportunamente a decisão que determinou a suspensão do processo pela falta de bens penhoráveis apenas em relação a eles, tampouco a que determinou, pelo mesmo fundamento, o sobrestamento processual para PAULO CESER RIBEIRO. Assim, ainda que o recurso interposto fosse o correto, não seria conhecida questão preclusa (Manifestação de ID 54430042). Segundo o artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, a sentença é o procedimento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. A decisão interlocutória, consoante o § 2o do artigo 203 do Código de Processo Civil, é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. É o que se verifica concretamente, em que o processo de execução não foi extinto, pois continua a tramitar em relação a um dos três executados. Por isso, no ato judicial atacado, não foi mencionado como fundamento o artigo 925 do Código de Processo Civil, que se aplica nas situações em que o processo de execução é extinto em sua integralidade. É certo que se trata de processo de execução – e não de conhecimento -, em que não há mérito para ser certificado, pois o direito exigido está reconhecido por manifestação de vontade na constituição do título em relação ao qual se exige a satisfação da obrigação estipulada. Não existe óbice processual à consideração de que o tratamento a ser conferido à extinção parcial da execução seja semelhante ao da decisão parcial de mérito. Em ambas as situações, embora se encerre a fase processual para alguns dos litisconsortes passivos, o ato judicial não terá conteúdo de sentença, mas de decisão interlocutória, tendo em vista que o processo continuará a tramitar no mesmo grau de jurisdição após o pronunciamento judicial em relação aos demais litisconsortes. Essa é a razão pela qual, no processo de conhecimento, contra a resolução parcial, será cabível agravo de instrumento, nos termos do artigo 356, § 5o, do Código de Processo Civil. Em se tratando de execução, a continuidade do processo evidencia que o ato parcialmente resolutório não tem conteúdo de sentença, mas de decisão interlocutória, que é atacável por agravo de instrumento e não por apelação, pois o processo não pode, simultaneamente, tramitar perante graus distintos de jurisdição. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 961 pela sistemática dos recursos repetitivos, expressou o entendimento de que o pronunciamento judicial que não encerra o processo de execução consiste em decisão interlocutória. Confira-se o seguinte excerto em que a questão foi tratada: (...) VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus. (...) XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.) A apelação, de acordo com o artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil, cabe para atacar sentença. Para impugnar decisão interlocutória, especificamente em processo de execução, em conformidade com o parágrafo único do artigo 1.015 do mesmo Código, é cabível agravo de instrumento. Se extinto integralmente o processo de execução, o recuso cabível é apelação. Se a extinção foi parcial, agravo de instrumento. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante o acórdão a seguir reproduzido por sua ementa: (...) III - Esta Corte orienta-se no sentido de que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1o.08.2018). IV - No caso, trata-se de decisão de natureza interlocutória homologatória de cálculos em execução elaborados pela parte autora, a qual deveria ter sido impugnada por meio de Agravo de Instrumento, não merecendo reparos o acórdão recorrido. (...) VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.957.616/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) – grifo nosso. Sem a extinção total do processo de execução, o ato judicial que o resolveu parcialmente não pode, portanto, ser considerado sentença, mas decisão interlocutória. Para cada ato judicial há previsão de um único recurso para impugnação. É, em suma, o conteúdo do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal. Segundo o princípio do aproveitamento ou da fungibilidade, compreendido a partir do princípio da instrumentalidade das formas, que se encontra positivado nos artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil, é possível a superação de defeito meramente formal, desde que se tenha alcançado a finalidade prevista em lei com sua prática. Em relação aos recursos, para que seja aplicado o princípio da fungibilidade, é exigido o atendimento a alguns requisitos, sendo o proeminente a existência de dúvida objetiva sobre o cabimento do recurso. A propósito do princípio da fungibilidade recursal, menciono a explicação dada pelo processualista Marco Antonio Rodrigues1: O princípio da fungibilidade representa uma mitigação ao cabimento dos recursos. Conforme mencionado na análise do princípio da unirrecorribilidade, para cada pronunciamento judicial há um recurso adequado, sendo vedada a interposição simultânea de dois ou mais recursos, como regra geral. Desse modo, incumbe ao recorrente ofertar o recurso adequado em face de cada decisão, sob pena de inadmissão. Entretanto, este é o princípio segundo o qual é possível receber recurso descabido como se fosse o efetivamente cabível. Esse princípio, então, acaba por atenuar a exigência de que deve ser interposto o recurso adequado em face de cada decisão. Tal princípio ora em tela possuía previsão expressa no CPC/1939, no seu art. 810, mas não teve regulação explícita no CPC/1973. Não obstante o fato de não existir menção legal a ele, diversos autores, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admitiam a sua manutenção no antigo estatuto processual. No atual Código de Processo, apesar da ausência de previsão expressa genérica, pode-se afirmar que persiste o princípio da fungibilidade na teoria geral dos recursos. Isso porque este pode ser extraído do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188, bem como da própria cláusula geral da boa-fé processual, um dos pilares para avaliação da conduta dos sujeitos do processo, consagrada como norma fundamental do processo civil no art. 5.o. O princípio da instrumentalidade das formas determina que um ato com vício de forma pode ser reputado válido, caso tenha atingido sua finalidade. Assim, o reconhecimento de vícios por violações a formalidades processuais deve ser excepcional. Os sistemas das nulidades do direito material e do direito processual possuem lógicas distintas. O reconhecimento de uma nulidade em ato de direito material pode ser a finalidade em si mesma buscada por um indivíduo, que não quer ver salva nenhuma parcela daquele ato. Já as nulidades processuais devem ser a última hipótese ao magistrado, devendo ser evitadas ao máximo, pois seu reconhecimento leva a um retorno do processo a momento anterior, afastando-o da tutela jurisdicional final. Portanto, a forma dos atos processuais – entre eles, dos recursos – é mero meio para se atingir a finalidade do processo de concessão de uma tutela final às partes, pacificando-as com justiça. Igualmente, o direito deve proteger a boa-fé do jurisdicionado, que pode ter recorrido pelo mecanismo indevido, e tal erro pode não ser exclusivamente imputável à aptidão de seu patrono. Da conjugação desses princípios surge no âmbito recursal o princípio da fungibilidade, havendo situações, então, em que é admissível o recebimento de um recurso descabido como se fosse o realmente adequado à hipótese. No entanto, existem requisitos de longa data exigidos para a aplicação do aludido princípio. O primeiro deles é a dúvida objetiva sobre o recurso cabível. Como dito anteriormente, o princípio em tela é aplicado em situações excepcionais, em que o aproveitamento do ato seja a medida mais justa. Assim, é preciso existir uma dúvida objetiva no cabimento do recurso, isto é, a controvérsia deve derivar (a) da previsão legal acerca do ato judicial atacável, que dê margem a discussões sobre sua real natureza; (b) da denominação adotada pelo magistrado para o ato, quando, na realidade, praticou ato distinto; ou (c) da doutrina ou jurisprudência sobre a natureza do julgado. De outro lado, a dúvida não pode ser meramente de cunho subjetivo, isto é, fundada na pessoa do patrono do recorrente, que pode não ter conhecimento suficiente sobre o tema, ou estar inseguro sobre o recurso a interpor. No caso dos autos não existe dúvida objetiva sobre o recurso cabível para atacar pronunciamento judicial que, no processo de execução, reconhece a prescrição intercorrente em relação a alguns dos executados, mas determina o prosseguimento do processo em relação a outro. A continuidade do processo, nesse caso, evidencia que a resolução empreendida não lhe pôs fim no primeiro grau de jurisdição, senão apenas parcialmente em relação aos executados para quem se reconheceu a prescrição intercorrente. Como o ato judicial atacado não se trata de sentença, não é cabível a apelação, pois não se subsome à previsão do caput do artigo 1.009 do mesmo Código. O recurso previsto para refutar decisão interlocutória, como a concretamente impugnada, segundo expressa previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é o agravo de instrumento. Sem que exista dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível concretamente, não se aplica a fungibilidade recursal, para que a apelação seja conhecida como agravo de instrumento, pois o entendimento é de que o erro na interposição do recurso manifestamente incabível deve ser considerado grosseiro. A propósito, faço menção a julgado do Superior Tribunal de Justiça com esse entendimento. Confira-se o acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto o Tribunal a quo foi claro ao se manifestar sobre o recurso cabível na espécie, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. Conforme entendimento desta Corte, tendo sido extinta apenas parcialmente a execução, a interposição de apelação configura erro grosseiro, porquanto cabível o agravo de instrumento. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.332.526/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) – grifo nosso. Transcrevo o trecho do voto condutor em que a questão foi enfrentada: Com efeito, conforme entendimento desta Corte, tendo sido extinto apenas parcialmente o processo de execução, a interposição de apelação configura erro grosseiro, porquanto cabível o agravo de instrumento. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PARCIAL. CABIMENTO DE AGRAVO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.996.447/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial deve ser reconsiderada, pois presente a dialeticidade recursal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.868.808/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.) Aplicável a Súmula 83/STJ para ambas as alíneas. De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada. 3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno. O agravo de instrumento é o recurso cabível para atacar o pronunciamento judicial que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em relação a dois dos três executados e extinguiu parcialmente o processo em relação a eles, determinando o prosseguimento do processo de execução em relação a terceiro executado. Não é possível a aplicação da fungibilidade recursal, para que a apelação interposta contra referida decisão interlocutória seja conhecida como agravo de instrumento, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva sobre o cabimento do agravo de instrumento ou de apelação. Por esse motivo, reconheço que a apelação não é cabível, sendo, por essa razão, manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível, pois se trata de recurso incabível. Advirto os recorrentes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024 às 13:32:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora